Tribunal: TJMT
Processo: 0026123-12.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026123-12.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), REAL IMOVEIS LIMITADA - CNPJ: 03.937.430/0001-22 (APELANTE), AGNALDO CESAR MODENEZ SOUZA - CPF: 300.896.621-72 (APELANTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), GISLAINE DE FREITAS - CPF: 411.089.221-04 (APELANTE), GONCALO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 063.659.811-04 (APELANTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), REAL IMOVEIS LIMITADA - CNPJ: 03.937.430/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 063.659.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGNALDO CESAR MODENEZ SOUZA - CPF: 300.896.621-72 (APELADO), GISLAINE DE FREITAS SOUZA (APELADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), GISLAINE DE FREITAS SOUZA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO DE AGNALDO CESAR MODENEZ SOUZA .

E M E N T A

APELAÇÃO
— DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — CITAÇÃO POR EDITAL — AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL — ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

A omissão do Juízo de Primeiro Grau em nomear curador especial em favor da parte citada por edital, conforme determina o artigo 72, II, do Código de Processo Civil, importa em nulidade da sentença.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença anulada.

Recurso de Agnaldo Cesar Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Agnaldo Cesar Modenez Souza
e
Gislaine de Freitas Souza
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 26407951) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse
.

Agnaldo Cesar Modenez Souza
e
Gislaine de Freitas Souza
(Id’s. 26407968 e 26407969) asseguram que a questão acerca do real proprietário da área a ser desapropriada depende de decisão definitiva na
ação de usucapião
, em curso na Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital. Logo, não se apresenta admissível determinar o repasse de parte do valor depositado em juízo em favor de Gonçalo Marques da Silva Filho, ao fundamento de que este é o legítimo proprietário do imóvel.

Asseveram que a sentença foi omissa em relação à incidência de correção monetária e de juros aplicável ao valor da indenização pelas benfeitorias. Também, não observou que fazem jus ao benefício da assistência judiciária quando da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 26407975).

O
Estado de Mato Grosso
(Id’s. 26407973 e 26407974) alega, em preliminar, a nulidade da sentença, visto que Real Imóveis e Turismo Ltda. foi citada por edital; porém não houve apresentação de contestação nem nomeação de curador especial.

No mérito, afiança que, se há dúvida acerca do real proprietário do bem expropriado, deve ser observado o disposto no artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, pelo que não é admissível determinar a liberação do valor depositado em juízo em favor de Gonçalo Marques da Silva Filho.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 26407976, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28431451).

Deferido o pedido de gratuidade da justiça em favor de
Agnaldo Cesar Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza, tão somente para fim recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e julgo procedente a ação para determinar a transferência da propriedade de 360m2 do terreno localizado na Rua dos Eucaliptos, lote 10, quadra 14, Bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá-MT, ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Autorizo, por parte das requeridas, o levantamento do valor depositado à fl. 74, depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Referido valor deve ser desmembrado conforme avaliação de fl. 32, sendo a parcela do terreno de R$35.593,20 para o proprietário Gonçalo Marques da Silva Filho, e as benfeitorias e culturas para os possuidores, Agnaldo César Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza, no valor total de R$43,828,73.

Para tanto, intimem-se as requeridas para apresentarem a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado em 10 dias.

Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Condeno os requeridos, em partes iguais, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3o, I, do art. 85 do CPC.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. [...]. (Id. 26407951, fls. 4/5).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão.

[...]

Com relação à discussão da posse na ação de usucapião, se no julgamento ficar provada a propriedade dos autores, cabe à ação de regresso, desta forma, não há de se falar em vício na sentença anterior, a qual deferiu o levantamento do valor em favor do valor em favor das partes apontadas na referida decisão.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 26407963, fls. 2/3).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que, apesar de ter procedido a citação de Real Imóveis e Turismo Ltda. por edital, não houve apresentação de defesa nem nomeação de curador especial.

De fato, na pretensão nominada
ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Real Imóveis e Turismo Ltda
.,
Agnaldo Cesar Modenez Souza
,
Gislain de Freitas Souza
e
Gonçalo Marques da Silva Filho
, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de citação de Real Imóveis e Turismo Ltda. por edital, conforme decisão prolatada em 16 de fevereiro de 2017:

[...]
Defiro o pedido de citação por edital da requerida Real Imóveis e Turismo Ltda.
, formulado à fl. 75 e reiterado às fls. 158/159, com fulcro no art. 246, IV, c/c art. 256, II, ambos do CPC/2015. [...]. (Id. 26407472, fls. 1). [sem negrito no original]

Em decorrência, expediu-se o edital de citação (Id. 26407477), bem como a sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, consoante certidão datada de 29 de maio de 2017 (Id. 26407478).

Assim, uma vez que Real Imóveis e Turismo Ltda. não apresentou contestação no prazo fixado no edital de citação, nem constituiu advogado para promover a sua defesa, cabia ao Juízo de Primeiro Grau proceder à nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, constata-se que o Juízo
a quo
não adotou tal providência, visto que julgou antecipadamente o mérito.

De consequência, é de rigor a declaração de nulidade da sentença para que seja procedida a nomeação de curador especial em favor da parte citada por edital.

[...] 1. Quando o revel é citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, o Código de Processo Civil exige que àquele seja dado curador especial (artigo 9o, II), a quem não se aplica o ônus da impugnação específica (artigo 302, parágrafo único, do mesmo diploma processual).

1.1. A nomeação de curador especial, então, é imperativa, cogente, porque sobre a citação ficta (seja por hora certa, ou pela via editalícia) pesa a presunção de que poderá o réu não ter tido efetivo conhecimento da existência da demanda. Visa, portanto, garantir o contraditório efetivo e real quando não se tem certeza de que o réu tomou ciência da ação em face dele aforada. Trata-se de múnus público imposto com o objetivo de preservar o direito de defesa, consubstanciando a bilateralidade do processo. Precedentes.

1.2. Cumpre destacar que se reveste de nulidade absoluta a sentença que viola o princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em direito admitidos. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1089338/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2014).

Com o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso para anulação da sentença, resta prejudicado o de Agnaldo Cesar Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja procedida a nomeação de curador especial em favor de Real Imóveis e Turismo Ltda.; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso de Agnaldo Cesar Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021